Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-38.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SÚMULA 608 DP STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PORTABILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA 438/18/ANS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher de Itapoã que julgou procedentes os pedidos iniciais para que as rés disponibilizem o plano de saúde contratado pelo autor, sem exigência de novas carências, e paguem o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que, em razão da necessidade de migração de plano de saúde para fins de adequação dos valores recebidos a título de ajuda de custo por seu órgão empregador, procurou a corretora de plano de saúde Allcare, a qual lhe ofertou convênio médico da Unimed Central Nacional (aqui recorrente), tendo aderido à proposta em 1/4/2022, ocasião em que foi informado que a cobertura do convênio iniciaria naquela data. Em razão de tal informação, cancelou seu plano de saúde anterior. Após o cancelamento, foi informado que não deveria ter agido dessa forma, antes da implantação do novo plano. Asseverou que nada lhe foi dito quando da contratação, e que após o ocorrido não seria possível realizar a portabilidade de carência. Aduziu que em virtude do imbróglio, não teve o seu plano de saúde restabelecido, impedindo a continuidade dos tratamentos de asma e leucemia de seus filhos menores.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46567291). Contrarrazões apresentadas (ID46567296).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legalidade da conduta da operadora e na existência dos elementos que configurem o dano moral indenizável.

5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente afirmou que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza coletiva empresarial, firmada entre a empregadora do recorrido e a recorrente, sem qualquer vício de vontade, não devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Pontuou que o recorrido optou pela contração do plano de saúde oferecido pela recorrente e tinha ciência do início da vigência, qual seja, 01/04/22. Ressaltou que o autor cancelou o plano anterior por sua vontade, e após a devida análise da proposta, foi constado que o recorrido não preenchia os requisitos necessários para adesão ao plano de saúde, na modalidade de portabilidade, pois o seu vínculo com o plano de origem não estava ativo, conforme determina a Resolução Normativa 438 da ANS. Asseverou que não praticou nenhum ato ilícito, não tendo responsabilidade pelos danos morais supostamente sofridos pelo autor. Ademais, acrescentou que o mero descumprimento contratual não acarreta danos morais indenizáveis. Requereu que, em caso de manutenção da indenização por danos morais, esta esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que os juros sejam calculados a partir do arbitramento dos danos morais. Ao final, pontuou pelo provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não é o caso dos autos. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar o dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea ao levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

7. Nos termos da Súmula 608 do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

8. É evidente a falha nas informações fornecidas ao autor, que não foi devidamente informado de que deveria manter o antigo plano de saúde ativo durante e após a análise da proposta aceita por ele, requisito necessário para migração para o novo convênio médico. Conforme se verifica das conversas, via aplicativo de celular, junto ao representante comercial da requerida (ID 46567212), o recorrido foi induzido a crer que o novo plano de saúde já havia sido implantado, não havendo razão para continuar com o antigo plano de saúde. O art. 30 do CDC é claro ao afirmar que toda informação, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado. Assim, ante a obrigação do recorrente de cumprir com o que foi informado, o autor tem direito à portabilidade do plano de saúde nos termos do art. 2° inciso I da Resolução Normativa, devendo ser restabelecido sem o período de carência.

9. Em relação ao montante arbitrado para fins de indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", pela via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, devendo ser atualizado pelo INPC (desde a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data do ilícito (art. 398 do CC).

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95